Tribunal: TJES
Processo: 0000884-85.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000884-85.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO ZANIBONI AMARAL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), fixando penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de dias-multa. A defesa do primeiro recorrente requereu absolvição por insuficiência de provas, enquanto a defesa do segundo recorrente pleiteou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação do primeiro recorrente pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) estabelecer se a conduta do segundo recorrente deve ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão, autos de constatação provisória, laudo toxicológico definitivo, auto de constatação de eficiência de arma de fogo e laudo pericial de exame de armas.
2. A autoria delitiva se evidencia pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que participaram da diligência, prestados sob contraditório judicial, confirmando a apreensão das drogas e da arma de fogo em poder dos acusados.

3. A jurisprudência do STF reconhece o valor probatório dos depoimentos de policiais, desde que harmônicos e submetidos ao crivo do contraditório, não havendo razão para desconsiderá-los pelo simples fato de se tratar de agentes da lei.

4. A negativa dos réus em juízo não encontra respaldo diante da robustez da prova testemunhal e documental produzida, que confirma a atuação conjunta no tráfico local.

5. A tese de desclassificação da conduta de Leonardo para uso pessoal não prospera, pois, à luz do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, o local dos fatos, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, além das circunstâncias da prisão, evidenciam o tráfico, sendo possível a coexistência entre usuário e traficante, conforme entendimento consolidado do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O depoimento de policiais, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, constitui meio idôneo e suficiente para fundamentar condenação criminal.
2. A coexistência das figuras de usuário e traficante é juridicamente possível, não ensejando desclassificação automática da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.
3. A apreensão de drogas em quantidade e variedade expressivas, associada às circunstâncias do flagrante, caracteriza a prática do crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, e 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.533, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STF, RHC 124.306, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.02.2015; TJES, AC nº 0003555-52.2022.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
EDUARDO ZANIBONI AMARAL
e
LEONARDO MARCILIO PEREIRA DE MELLO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 dias-multa e 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 817 dias-multa, respectivamente.

Em razões recursais, a defesa de
EDUARDO ZANIBONI AMARAL
objetiva a absolvição do respectivo recorrente, por insuficiência probatória.

Do mesmo modo, a defesa de
LEONARDO MARCILIO PEREIRA DE MELLO
pugna pela desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
EDUARDO ZANIBONI AMARAL
e
LEONARDO MARCILIO PEREIRA DE MELLO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 dias-multa e 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 817 dias-multa, respectivamente.

Em razões recursais, a defesa de
EDUARDO ZANIBONI AMARAL
objetiva a absolvição do respectivo recorrente, por insuficiência probatória.

Do mesmo modo, a defesa de
LEONARDO MARCILIO PEREIRA DE MELLO
pugna pela desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 10 de abril de 2024, por volta das 15 horas e 30 minutos, no Beco do Cutito, Bairro Jardim Marilândia, Vila Velha/ES, os Denunciados, acima qualificados, expuseram à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 (três) buchas de “maconha”, 13 (treze) pedras de “crack”, 56 (cinquenta e seis) bichas de “haxixe”, e 27 (vinte e sete) buchas de “cocaína”, bem como, o Denunciado Eduardo Zaniboni Amaral, portava, 01 (uma) arma de fogo, espécie pistola, marca Imbel (Brasil), de calibre .380 ACP, com número de série raspado, e 01 (um) carregador para munição de calibre .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão às fls. 53/55, Auto de Apreensão de Arma de Fogo à fl. 57, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 59/61, e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 63, todos do ID 6304599.

Depreende-se dos autos que, Policiais Civis deslocaram-se ao local dos fatos a fim de realizarem diligências, haja vista ser conhecido pelo intenso tráfico de drogas e ocorrências de crimes contra a vida. Assim, os Policiais, cientes de que o referido Beco possui três saídas, procederam à realização de um cerco tático, ocasião em notaram que o Denunciado Eduardo, sem camisa, portava em sua cintura uma arma de fogo, enquanto Leonardo trazia consigo uma bolsa de cor preta, tendo em vista que, ambos estavam em frente a uma residência não identificada, atuando no tráfico de drogas local.

Face à aproximação dos Policiais, os Denunciados prontamente empreenderam fuga para dentro do imóvel supracitado, o qual estava aberto, razão pela qual os Policiais o adentraram e avistaram o Denunciado Leonardo evadindo-se para os fundos da residência, tendo este arremessado a bolsa que trazia consigo para a casa de outra moradora.

Desse modo, os Policiais alcançaram e abordaram Leonardo e, com a autorização da proprietária do imóvel, recuperaram a bolsa outrora dispersada, localizando nesta quantidade não especificada de substâncias entorpecentes, que os Denunciados expuseram à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De igual modo, os Policiais abordaram o Denunciado Leonardo, que tentou se evadir para cima da laje da residência, oportunidade em que este informou que havia dispersado a arma 01 (uma) pistola, marca Imbel (Brasil), de calibre .380 ACP, com número de série raspado, com 01 (um) carregador para munição de calibre .380, sobre o telhado de uma vizinha.

Nesse sentido, destaca-se que, dentro da bolsa com substâncias entorpecentes havia uma chave, a qual Leonardo afirmou ser de sua residência, localizada no mesmo bairro, onde também havia substâncias entorpecentes, escondidas embaixo de sua geladeira.

Em posse de tais informações, os Policiais deslocaram-se à residência de Leonardo e, lá, confirmaram a versão apresentada por este, sendo apreendidas, ao total, 03 (três) buchas de “maconha”, 13 (treze) pedras de “crack”, 56 (cinquenta e seis) bichas de “haxixe”, e 27 (vinte e sete) buchas de “cocaína”.

Diante dos fatos, os Denunciados e os materiais arrecadados foram encaminhados à Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa, para que fossem tomadas as providências cabíveis, salientando-se que, perante a Autoridade Policial, o Denunciado Leonardo afirmou que trazia consigo a bolsa supramencionada, e que a dispersou prevendo a abordagem Policial, bem como, o Denunciado Eduardo, afirmou ter adquirido a arma de fogo já descrita

rádio comunicador.

Nesse cenário, os recorrentes foram condenados pela prática crime previsto no artigo 33, da Lei nº. 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos.

A defesa de EDUARDO ZANIBONI AMARAL objetiva a absolvição do respectivo recorrente, por insuficiência probatória.

Do mesmo modo, a defesa de LEONARDO MARCILIO PEREIRA DE MELLO pugna pela desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A
materialidade

do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo e pelo laudo pericial de exame de armas de fogo e material.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais civis que participaram da diligência que culminou na apreensão das drogas e na prisão em flagrante dos recorrentes.

A testemunha PCES Luiz Marcelo Silva Schmid narrou, com clareza e detalhes,
em juízo
, toda a participação dos recorrentes na empreitada criminosa, conforme de extrai do excerto da sentença objurgada:

(...) que sua equipe policial estava na região de Jardim Marilândia realizando diligências acerca de outros fatos; que o local se trata de um beco de difícil acesso com duas entradas, onde não é possível entrar com um carro, apenas bicicletas e motocicletas; que a equipe de policiais era grande e conseguiu realizar um cerco em todas as entradas do local;
que ao entrar no beco, o depoente, junto de outros policiais, visualizou os acusados em frente uma residência que não era deles, tendo os mesmos corrido para dentro da referida residência; que o Eduardo estava sem camisa, sendo possível visualizá-lo com uma arma de fogo, o Leonardo, por sua vez, estava com uma bolsa; que o Leonardo correu para os fundos da residência, onde já haviam policiais cercando o local, momento em que lhe foi dada ordem de parada; que ao obedecer a ordem, o acusado parou de correr e arremessou a bolsa para o quintal do vizinho; que o acusado Eduardo correu para o terraço da casa, tendo os policiais, de igual modo, lhe dado ordem de parada; que o Leonardo confirmou que arremessou a bolsa no quintal vizinho, tendo, os policiais que chegaram posteriormente, acessado o quintal vizinho e recolhido referida bolsa a qual continha uma quantidade de drogas; que o Eduardo não confirmou que portava a arma de fogo, contudo, após buscas na região, foi possível localizar referida arma de fogo;
que os acusados foram conduzidos para delegacia e assumiram a propriedade das drogas; questionado se houveram diligencias na residência de algum dos acusados, o depoente disse que um dos acusados confirmou que mantinha em sua residência uma certa quantidade de drogas; que o depoente não visualizou os acusados comercializando as substâncias entorpecentes; que em depoimento em sede policial, Eduardo confirmou que possuía a arma de fogo desde janeiro e que teria adquirido referido armamento para sua defesa pessoal; que Leonardo também confirmou em depoimento policial que dispensou as drogas; questionado se havia alguma investigação prévia acerca do crime de tráfico de drogas em desfavor dos acusados, o depoente disse que, na delegacia em que está lotado, não existia nenhuma investigação, não sabendo informar se os acusados eram investigados por outra unidade policial; que o depoente não se recorda da quantidade e quais tipos de drogas foram encontradas na bolsa do Leonardo, tampouco se recorda da quantidade de drogas que estavam na residência do mesmo, mas confirma que as substâncias apreendidas foram relacionadas no Boletim Unificado; questionado se foram encontradas drogas em outros locais além da bolsa e da casa, o depoente disse que não.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pelo PCES Rogério de Oliveira Vasconcelos, em juízo, conforme se extrai do excerto da sentença abaixo colacionado:

(...) q
ue sua equipe policial realizou um cerco no Beco do Cutito, lugar conhecido pelo intenso tráfico de drogas e disparos de armas de fogo em via pública; que no meio do Beco foi visualizado diversas pessoas conversando, sendo que entre elas, duas pessoas saíram correndo ao visualizarem a equipe policial; que um acusado saiu correndo na frente, com uma bolsa pequena, e o outro segurando uma arma de fogo na cintura; que ambos acusados entraram em um quintal, tendo a equipe policial seguindo em seus encalços; que o primeiro acusado, que estava com bolsa, foi para os fundos do quintal, e o que estava armado, subiu para o terraço de uma residência; que o depoente foi atrás do acusado que subiu para o terraço e os demais policiais foram atrás do acusado que fugiu para o fundo do quintal; que ao abordar o acusado no terraço e questioná-lo acerca da arma de fogo, o acusado disse que referida arma estava em cima de um telhado próximo; que em seguida o depoente recolheu a arma de fogo no telhado e conduziu o acusado até a delegacia; que o depoente confirma que o acusado que correu para os fundos da residência, dispensou a bolsa que trazia consigo para um quintal vizinho; que ao ser recolhida referida bolsa, foi encontrado em seu interior diversos tipos de drogas como maconha, haxixe, cocaína e crack; que o depoente confirma que os acusados estiveram no campo de visão dos policiais durante toda a perseguição;
que o depoente confirma que o Eduardo estava sem camisa e o Leonardo estava com a bolsa contendo as drogas; que Leonardo levou os policiais até sua residência e mostrou onde estava o restante das drogas e disse que estava trabalhando na “boca de fumo” para poder pagar o aluguel.

Em interrogatório judicial, o recorrente
LEONARDO MARCILIO PEREIRA DE MELLO
afirmou que as drogas apreendidas consigo e, em sua residência, eram exclusivamente para o seu consumo.

Disse, também, o aludido recorrente, que assumiu a propriedade das drogas na esfera policial, porque desconhecia a existência das treze pedras de crack e dos vinte e sete pinos de cocaína.

De igual modo, o recorrente
EDUARDO ZANIBONI AMARAL
, em interrogatório judicial, afirmou que estava no local dos fatos, portanto tão somente a arma de fogo.

Ambos os recorrentes negam que se conheciam.

A despeito da negativa dos recorrentes na traficância, tenho que suas declarações são frágeis, diante das declarações firmes e detalhadas prestadas pelos policiais civis que participaram da diligência que culminou na apreensão de drogas, da arma de fogo e nas respectivas prisões em flagrante.

Vale consignar, no que se refere ao recorrente LEONARDO, que não há óbice à coexistência das figuras de usuário e traficante.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, in casu, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, sendo descabida a tese desclassificatória.

Por oportuno:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES. AC 0003555-52.2022.8.08.0035. Segunda Câmara Criminal. Relator: Helimar Pinto. Data: 27.02.2024).

Mantida a condenação, em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.